Tribunal: STF
Processo: HC 240308
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Roubo circunstanciado. Execução penal. Não se conhece, em regra, de habeas corpus utilizado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Precedentes. Irretroatividade dos precedentes jurisprudenciais a processos transitados em julgado, ainda que favoráveis ao réu. Inaplicabilidade dos preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Paulo Ricardo Char Nogueira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 850.663/SP. 



    O Paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, pela prática do crime de roubo circunstanciado ((art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal).



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, a retroatividade de alteração jurisprudencial quando benéfica ao condenado. Ressalta que na época em que os fatos foram apurados, a jurisprudência admitia o aumento em 3/8 em razão puramente do número de causas de aumento. Veja que o trânsito em julgado desta condenação, se deu em 15/09/2008. Todavia, em 13/10/2010, fora realizada a edição da súmula nº Súmula 443 do c. STJ: ‘O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes’. Argumenta que consoante se extrai do art. 66, I da LEP, bem como Súmula 611 deste STF, compete ao juízo das execuções, a aplicação de lei e entendimentos jurisprudenciais mais benignos, quando já transitado em julgado a sentença condenatória. 



    Requer, em medida liminar e no mérito, seja determinada a aplicação da Súmula 443 do STJ no presente caso, redimensionando a pena aplicada na execução nº 2, fixando-a no mínimo legal, ou observado o aumento em 1/6, mormente porquê o número de majorantes não constitui fundamento válido para o incremento em 3/8, com fulcro no princípio da isonomia e proporcionalidade e entendimento jurisprudencial do e. TJSP e c. STF no que tange a aplicabilidade retroativa de entendimento jurisprudencial consolidado favorável ao réu.



    É o relatório. Decido. 



    Extraio do ato dito coator (evento 4). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CAUSAS DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 3/8. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDÊNCIAL. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "Não se admite aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial a feitos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido antes da guinada interpretativa" (AgRg no HC n. 731.937/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022). Assim, não há falar em flagrante ilegalidade no acórdão impugnado que aplicou tal entendimento. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    Consoante destacado pela Defesa, a condenação criminal imposta ao ora Paciente transitou em julgado em 15.09.2008, tendo o presente habeas corpus sido impetrado em 20.04.2024, o que revela a pretensão do impetrante de se utilizar do remédio constitucional como substitutivo da revisão criminal.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    Friso, ainda, que, a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Quanto à arguição de retroatividade da alteração jurisprudencial em benefício do réu, o Superior Tribunal de Justiça, ratificando os fundamentos da instância anterior, acentuou que ‘não se admite aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial a feitos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido antes da guinada interpretativa’.



    Nesse prisma, a abordagem hermenêutica proposta pela parte impetrante tem sido desautorizada, em reiterados pronunciamentos, pela jurisprudência desta Suprema Corte, cujos precedentes orientam-se no sentido de que ‘os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, ex vi do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes: HC nº 208.917, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 14/08/2023; HC nº 75.793, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 31/3/2008; ADC nº 43-MC, Tribunal Pleno, Redator p/ Acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 7/3/2018. (HC 232.599-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.11.2023). 



    Desse modo, o acórdão impugnado apenas reproduziu a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não há falar em retroatividade ou não de atos interpretativos emanados pelo Poder Judiciário, uma vez que estes não se equiparam a atos emanados do Poder Legislativo. Portanto, é inviável estender o alcance do artigo 66, inciso I, da Lei de Execução Penal, bem como da Súmula 611 do STF, para precedentes jurisprudenciais.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator